Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002647-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALCI VIEIRA CAMPOS - CPF: 011.503.611-31 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALCI VIEIRA CAMPOS - CPF: 011.503.611-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAYME PEREIR A CAMPOS (APELANTE), JAYME PEREIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 353.598.701-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS NÃO GOZADAS –
CONVERSÃO EM PECÚNIA -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL -
DATA DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo
inicial d
o prazo prescricional para a pretensão de conversão de
licença-prêmio
não fruída em pecúnia, o que se aplica também às
férias não gozadas
,
é a data do desligamento do serviço público,
seja por aposentadoria ou exoneração.

2.

Sem
processo administrativo, não há se falar em transcurso do prazo prescricional, possibilitando:

i)

renúncia quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional ou;
ii)
interrupção do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional.

3.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002647-83.2016.8.11.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE JAYME PEREIRA CAMPOS

A
PELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Espólio de Jayme Pereira Campos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
no1002647-83.2016.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo,
com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição.

Afirma o Apelante que,
originariamente trata-se de ação de cobrança visando a conversão em pecúnia e recebimento, pela companheira de servidor público estadual falecido, das parcelas referentes à licença-prêmio não gozadas pelo de cujos, referente ao quinquênio de
1986 a 1991
, além de
03 (três) meses de férias integrais
do período aquisitivo de
03/02/90 a 03/02/91, 03/02/91 a 03/02/92, 03/02/92 a 03/02/93
, com a incidência do adicional de 1/3 e, ainda, férias proporcionais referente ao período aquisitivo de
03/02/93 a 12/02/94
, com acréscimo de 1/3, em virtude que o de “cujus” não usufruiu tais benefícios, o qual deveriam ser repassados para a companheira.

Relata que, o fundamento da sentença é no sentido de que houve prescricional quinquenal do fundo de direito, uma vez que a suposta prescrição nasceu na data da aposentadoria do “cujus”, fluindo portando o lapso prescricional quinquenal, contudo, alega que,
a hipótese de prescrição do fundo de direito, deve ser afastada, tendo em vista que houve renúncia ao prazo prescricional em virtude do reconhecimento administrativo do pedido, no

dia 15/1/2016, por meio dos atestados fornecidos pela administração pública, o que torna renunciada a prescrição suscitada.

Assegura que, a
documentação juntada à exordial demonstra que os atestados teriam sido emitidos em janeiro de 2016, logo, contando-se a partir de tal data, o prazo quinquenal de cobrança dos valores findaria somente em janeiro de 2020.

Argumenta que, poderia o Apelado ter exercido o seu direito de
não reconhecer a pendência do pagamento do crédito, pois a partir daquele momento teria se tornado inexigível
,
contudo, tomou atitude incompatível com a prescrição, qual seja procedeu, administrativamente, o reconhecimento da existência das certidões de crédito, com a pendência de pagamento, indicando, inclusive, quais delas estavam quitadas.

Aduz que, que o Tribunal Pleno já confirmou a tese da renúncia expressa ou tácita da prescrição consumada a favor Administração Pública, conforme disposto no artigo 191 do CPC.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo
, para que seja afastada a prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil, bem como em precedentes citados. E, ainda, com fundamento na
Teoria da Causa Madura
, caso esta Câmara compreenda pela possibilidade do julgamento da demanda, requer-se, desde já, o julgamento como procedente da presente demanda condenando o Apelado ao pagamento
das parcelas referentes à licença-prêmio não gozada e das férias integrais e proporcionais, com a incidência do adicional de 1/3, conforme já mencionado, uma vez que, não usufruiu de tais benefícios.

Contrarrazões, por meio do ID. N. 52982155.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 54479981
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-
se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Espólio de Jayme Pereira Campos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
no1002647-83.2016.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo,
com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição.

Pois bem.

O Apelante sustenta a renúncia da prescrição pela Administração Pública,
nos termos do artigo 191 do Código Civil.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo
inicial d
o prazo prescricional para a pretensão de conversão de
licença-prêmio
não fruída em pecúnia, o que se aplica também às
férias não gozadas
,
é a data do desligamento do serviço público,
seja por aposentadoria ou exoneração.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06
.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/4/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 2/5/2012) (grifei)

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional é a partir da aposentadoria do servidor, pois é desse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública.

Assim sendo, considerando que na presente demanda a data da aposentadoria ocorreu
em 2/1/1994
(ID 52982011) e a ação foi ajuizada somente em 26 de fevereiro de 2016,
verificando-se, portanto, um lapso temporal superior a cinco anos, encontra-se prescrita a pretensão da Apelante.

Cumpre registrar que, no caso, não houve processo administrativo, razão pela qual, não há se falar em transcurso do prazo prescricional, possibilitando:
i)
renúncia quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional ou;
ii)
interrupção do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional.

Desse modo, não houve reconhecimento do direito por parte do Estado de Mato Grosso, apenas informação/certidões, acerca da existência dos períodos não fruídos de férias e licença prêmio pelo servidor falecido durante o período em que estava na ativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021